Tribunal: STJ
Processo: 5019738-86.2024.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973366 - SC (2025/0233846-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ELAINE CARMELINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; EDcl no HC n. 518.301/SP, Rel.
9/3/2021
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
24/9/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA51300197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7bb6010-4a37-43c1-aecf-b79b15bbb73d

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b7bb6010-4a37-43c1-aecf-b79b15bbb73d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973366 - SC (2025/0233846-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ELAINE CARMELINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA51301479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:46
Código de Controle do Documento: e7ddfd3c-f958-4897-be55-857a0121c326

CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; EDcl no HC n. 518.301/SP, Rel.
9/3/2021
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
24/9/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE CARMELINA DOS
contra acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental, nos termos da
SANTOS
seguinte ementa (fls. 763-768):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido".
A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório. Afirma que a
"decisão do agravo regimental não manifestou-se especificamente sobre as alegações da
embargante de forma pontual, limitando-se a fundamentar a decisão de forma genérica" (fl. 782).
Sustenta que "se é reconhecido que a embargante impugnou a decisão da Presidência dessa Corte
Superior que não conheceu o primeiro agravo, é de se reconhecer que a embargante impugnou
também a decisão que não admitiu o Recurso Especial" (fl. 785).
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA51301479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:46
Código de Controle do Documento: e7ddfd3c-f958-4897-be55-857a0121c326

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não provimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fls. 764-766):

"Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. No
agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, a parte agravante não combateu
especificamente referidos óbices.
Quanto à Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas razões genéricas de
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere
adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
.
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local
[...]
Sobre a Súmula 83/STJ, este Corte firmou o entendimento de que, quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no AR Esp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
). Ou
18/10/2016
28/10/2016
seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia à parte
recorrente impugnar tal fundamento trazendo precedentes contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
.
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não
apontam nenhum precedente que teria sido utilizado no agravo em recurso especial
para impugnar a incidência da Súmula 83/STJ.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas,
sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Acrescento que a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna,
entre as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51301479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:46
Código de Controle do Documento: e7ddfd3c-f958-4897-be55-857a0121c326

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no AREsp n.
1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal".
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
4/10/2019
Documento eletrônico VDA51301479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:46
Código de Controle do Documento: e7ddfd3c-f958-4897-be55-857a0121c326

Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao art.
619 do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:46
Código de Controle do Documento: e7ddfd3c-f958-4897-be55-857a0121c326

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0233846-8
AREsp 2.973.366 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50197388620248240038
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELAINE CARMELINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELAINE CARMELINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551089434<41854@
2025/0233846-8 - AREsp 2973366 Petição : 2025/0085526-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:37
Código de Controle do Documento: B9F463A8-A624-4BDC-B9F4-6014BAEEB576